Tribunal: STF
Processo: ARE 1372542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em virtude da deficiência na fundamentação no tocante à repercussão geral da controvérsia, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC (eDOC 134).



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Alega, em síntese, que (eDOC 135, p. 2-7):



    “3. A Embargante acredita, com todo o acatamento cabível ao ilustríssimo Ministro Relator, que a r. decisão embargada incorreu em omissão, haja vista que no recurso extraordinário foi demonstrado, especificamente, que a (i) análise do primado da segurança jurídica e da coisa julgada é matéria afeita à repercussão geral, assim como, (ii) à época, a matéria envolvida já tinha sido afetada por este egrégio Supremo Tribunal Federal – STF.



    4. Lembre-se, por importante, que a Embargante, em 4 (quatro) oportunidades, grafou em suas razões de recurso extraordinário a repercussão geral, advinda da mácula aos primados da segurança jurídica e da coisa julgada.



    A primeira delas foi consignada no próprio tópico relativo à repercussão geral, em preliminar (e-STJ fls. 821/822), que realça ser a matéria tratada de interesse da coletividade:



    (...)



    5. Para não ser repetitiva e exaurir tudo somente em um tópico , a Recorrente na preliminar de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, pela segunda vez, demonstrou, especificamente, a repercussão geral advinda da ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada (e-STJ fls. 822):



    (...)



    6. Não foi só isto. A Embargante que, na prática, dedicou 90% de sua irresignação à matéria atrelada à repercussão geral, deduziu, pela terceira vez no recurso, que a matéria atende a tal requisito, dado que se aguarda justamente a aplicação da posição consolidada do Supremo Tribunal Federal – STF (e-STJ fls. 825), que deve abranger a todos:



    (...)



    7. E, com todo o acatamento possível a V. Exa., a Embargante foi tão específica, que, pela quarta vez, retratou a ocorrência de repercussão geral pela concreta ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, cujo julgado afetado (RE 590.809), repise-se, foi ultrajado pelo egrégio Tribunal a quo (e-STJ fls. 832/839).”



    A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos (eDOC 140).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão quanto as razões aduzidas em sede de demonstração de repercussão geral.



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.



    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)



    Confiram-se também: AI 788.271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.12.2012, e RE 595.783 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.5.2011.



    Com efeito, para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate e de suas eventuais consequências de forma genérica e superficial. É preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.



    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada. 



    Assim, por não ter a parte recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, negou-se seguimento ao recurso extraordinário



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente